Tribunal: STJ
Processo: 0020809-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068725 - MG(2026/0020809-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WEBERTON MARCELO DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b6713621-e216-4536-8b75-9c2fb04be90e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068725 - MG(2026/0020809-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WEBERTON MARCELO DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WEBERTON MARCELO DA
SILVA SOUZA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 158):
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO
HABEAS CORPUS
EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
. AFASTAMENTO
LEI 11.343/2006)
FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E NO MODUS
OPERANDI (DELIVERY E REITERAÇÃO). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE
. REGIME FECHADO E
BIS IN IDEM
INVIABILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
Nas razões, a parte agravante alega que há flagrante ilegalidade pelo
desrespeito ao
§ 4o, da
pois a habitualidade delitiva não se
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
comprovou e o uso de
não demonstra sofisticação – a utilização de
delivery
delivery
não extrapola a dinâmica ordinária do comércio informal – e, isoladamente, não
autoriza a negativa do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA54656355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: a7f23476-1058-46db-8330-0a2648ab7718

Argumenta que não houve confissão de reiteração criminosa – Weberton foi
categórico em afirmar que era um traficante de primeira jornada –, inexistindo
declaração de que se dedicava de forma habitual ao tráfico.
Sustenta que o regime inicial fechado foi fixado sem fundamentação
concreta, porque a pena foi aplicada no mínimo legal e apenas uma circunstância
judicial (quantidade de drogas) foi valorada negativamente, o que não autoriza regime
mais gravoso.
Defende que o agravo regimental deve ser provido para reconhecer a causa
de diminuição do
§ 4o, da
e fixar o regime semiaberto.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Não foi aberto prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
Ministro
24/9/2025,
10/1/2025;
836.383/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
3/12/2024,
21/3/2024;
no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.020.291/SP,
DJEN de
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54656355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:05
Código de Controle do Documento: a7f23476-1058-46db-8330-0a2648ab7718

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.725 / MG
Número Registro: 2026/0020809-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024230354102 03541028120238130024 10000252369327001 24230354102 3541028120238130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WEBERTON MARCELO DA SILVA SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WEBERTON MARCELO DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55915343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: eb4b892a-8114-40b9-b9dd-456355f6f66b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: eb4b892a-8114-40b9-b9dd-456355f6f66b